Tribunal: TJES
Processo: 0000274-20.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUGO CASTILHO DEGASPERI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA PRODUZIDA EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – ART. 386, INC. VII, DO CPP –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO -
APELO
DES
PROVIDO.

1)

Não existe nenhum elemento probatório produzido em juízo que aponte com segurança para a autoria do recorrido, nenhum dos dois policiais ouvidos como testemunha estava presente no momento da apreensão das drogas, o depoimento do adolescente que apontou o recorrido como seu ‘gerente’ não foi repetido em Juízo.

2) A tese acusatória se encontra carente densificação probatória, pois não houve a produção de prova além da dúvida razoável acerca da autoria do recorrido, não alcançado o “
standard
” probatório suficiente para a condenação, estando correta a sentença que aplicou a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”, e onde também se verificou a necessidade de aplicação da regra contida no art. 155 do CPP.

3) Apresentadas contrarrazões, deve ser efetuado arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

4) Apelo ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 120/120v., proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
HUGO CASTILHO
D
EGASPERI
do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais às fls. 127/129, em que o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes de autoria em relação ao crime de tráfico de drogas.

Contrarrazões apresentadas pela defensora dativa às fls. 136/139, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 6747386,

opinando pelo provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral do Estado sobre a fixação de honorários em face da atuação de advogado dativo em grau recursal no ID 6861713.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 120/120v., proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
HUGO CASTILHO
D
EGASPERI
do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme narrou a denúncia, Policiais Militares abordaram o adolescente Wanderson Barcelos de Oliveira André, por ele apresentar atitude suspeita, e apreenderam com ele 10 (dez) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Por ocasião da abordagem, o adolescente informou aos policiais que a droga apreendida teria sido fornecida pelo recorrido Hugo, que seria seu “gerente”.

Com base nas informações prestadas pelo adolescente detido, os policiais se dirigiram para a residência do sogro do recorrido, local onde o acusado se encontrava, e lá lograram êxito em apreender um pedaço grande de maconha, que pesava aproximadamente 243g (duzentos e quarenta e três gramas).

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 16h49min, nesta comarca, HUGO CASTILHO DEGASPERI, ora denunciado, forneceu para o menor Wanderson Barcelos de Oliveira André, para posterior entrega e consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Infere-se ainda que, nas mesmas condições de tempo, na residência da namorada do denunciado no bairro São Judas Tadeu, HUGO CASTILHO DEGASPERI, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, um pedaço de maconha pesando aproximadamente 243g (duzentos e quarenta e três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data cima mencionada, durante patrulhamento no bairro Bela Vista, a guarnição se deparou com um indivíduo que se evadiu ao perceber a presença policial. Consta que o indivíduo empreendeu fuga inicialmente pela rua Humberto Gobbi, passando pela rua Travessa Isidório Linhares e sendo abordado somente na rua Fortunato Ribeiro. Diante da situação apresentada, o indivíduo foi identificado como sendo o menor Wanderson Barcelos de Oliveira e, em buscas pessoais, em seu bolso esquerdo foi encontrado 10 (dez) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha, já no bolso direito a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Ao ser interpelado sobre a origem do entorpecente, o menor alegou que quem lhe entregou o material para a revenda foi o nacional Hugo Castilho Degasperi, ora denunciado, que seria uma espécie de gerente.

Infere-se que, por terem ciência de que Hugo possui envolvimento com o tráfico de drogas, a equipe repassou as informações para o superior responsável, ora CAP/PMES Carlos Balbino Serrano, que organizou uma operação de monitoramento do denunciado, localizando-o no bairro São Judas Tadeu. Diante das informações, os agentes públicos conseguiram abordar o denunciado, que pilotava uma motocicleta de placas LPR3A65, chegando na casa de sua namorada. Ao ser abordado e interpelado sobre a informação repassada pelo menor Wanderson, Hugo disse apenas que conhecia o menor, contudo, informou aos militares que participou de uma tentativa de furto a uma residência, no bairro Fazenda Vitali, no dia 28.01.2023, sendo que na ocasião, empreendeu fuga com a mesma motocicleta, sem a placa, por diversos bairros e conseguiu se evadir dos militares que impediram o feito.

Ato contínuo, em contato com o pai da namorada de Hugo, Sr. Cidenir Ferreira, proprietário da residência, este franqueou e acompanhou a ação policial em buscas pela residência, informando que Hugo costumava dormir em um quarto da casa. Durante as buscas, na garagem, dentro de um saco de carvão aberto que estava perto da mochila e do capacete de Hugo, foi encontrado um pedaço grande de maconha, pesando aproximadamente 243g (duzentos e quarenta e três gramas), que se fracionados, renderia cerca de 480 buchas de maconha. (...)”.

Após toda a instrução processual o magistrado sentenciante julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado do delito de tráfico ante insuficiência de provas para condenação.

Inconformada com o édito absolutório, o “
Parquet
” apresentou razões recursais às fls. 127/129, postulando pela reforma da sentença e consequente condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes de autoria em relação a prática de tráfico de drogas por parte do apelado.

A
materialidade
está evidenciada através do Auto de Apreensão de fls. 17/18, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 19, Boletim Unificado nº 50120889 de fls. 20/24, e Laudo de Exame Químico de fls. 118/118v.

Todavia, a
autoria
do recorrido é duvidosa, já que não há nos autos prova produzida em juízo que possa conferir o grau de certeza necessário para lastrear a pretendida condenação.

Tal situação foi expressamente destacada na sentença recorrida, ficando assentado que:

"A prova dos autos não é suficiente para a condenação. Em que pese a apreensão da droga, as provas não são seguras sobre a autoria criminosa e ficaram restritas aos elementos colhidos durante a fase investigativa. Em juízo nenhuma das testemunhas ouvidas participou da prisão do réu e nem da apreensão da droga. O depoimento do menor prestado em sede policial não foi corroborado em juízo. O pai da namorada do réu, que teria acompanhado o encontro da droga e autorizado a busca residencial, não foi ouvido nem na fase policial e nem em juízo. O réu, por seu turno, negou o comércio de entorpecentes. Verifica-se, desta maneira, a fragilidade extrema do conjunto probatório e a inexistência de elementos concretos da traficância atribuída ao réu. Assim,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e ABSOLVO o réu 40 HUGO CASTILHO DEGASPERI
em relação ao crime imputado na denúncia" (fls. 121).

Em seu recurso, o Promotor subscritor das razões recursais argumentou que a sentença recorrida não teria dado o crédito necessário ao valor dos policiais ouvidos como testemunhas, destacando em seu arrazoado que “
É
costumeira a tese de que os depoimentos prestados por policiais acerca de crimes que ajudaram a desvendar, ou que impediram a consumação ou exauri
m
ento, não merecem crédito, porque tais autoridades públicas teriam interesse em validar suas ações e, por conseguinte, suas declarações deveriam ser vistas co
m
reservas. Nada mais falacioso”
.

No entanto, ao contrário do propalado pelo recorrente, infere-se que a Autoridade sentenciante em momento algum descredibilizou qualquer das testemunhas, a sua decisão se embasou no fato da inexistência de testemunhas presenciais no momento da prisão do recorrido e também ausência de prova produzida em juízo.

Nas razões recursais, foram apontadas como provas da autoria do recorrente o depoimento prestado pelo adolescente Wanderson em sede policial (fl.13), em que ele afirma que HUGO seria seu fornecedor e “gerente”, e a confissão do recorrido, em sede policial (fls. 15/16), da prática de um delito de furto tentado ocorrida poucos dias antes.

Neste contexto, transcrevo o depoimento extrajudicial do adolescente Wanderson e um trecho interrogatório do recorrido:

"(...) Confessa que policiais abordaram o depoente nesta data, e encontraram drogas com o depoente. Foram encontradas 06 "dolas" e "10" "crack" com o depoente, as quais o depoente venderia. Afirma que a droga foi entregue ao depoente pela pessoa de HUGO, não sabendo dizer o nome dele completo, mas sabe dizer que ele foi preso também, estando conduzido nesta Delegacia (...) Foi a primeira vez que recebeu drogas de HUGO para que pudesse vender. Havia combinado com HUGO que entregaria o dinheiro da venda das drogas para ele na noite de hoje. HUGO mandou o interrogando vender drogas no Bela Vista, mas não sabe ao certo o local em que ele vende drogas. Na verdade, HUGO não vende drogas mais, ele apenas "gerencia", ou seja, distribui para que outras pessoas possam co vender para ele (...)".

"(...) Confessa, contudo, que tentou praticar um "assalto" na noite de sábado, em um bairro que não sabe o nome, podendo dizer que é "perto das torres". Além do interrogando, um rapaz que conhece pela alcunha de "BAIANO" - participou da tentativa, que somente não foi consumada porque policiais chegaram (...)”.

O Parecer subscrito pela Douta Procuradoria de Justiça destacou ainda o depoimento do Policial Militar Semarlen Depiante de Souza, também prestado na Delegacia de polícia, que consta das fls. 09/10 dos autos:

“(...) DURANTE PATRULHAMENTO (...) NOS DEPARAMOS COM UM CIDADÃO QUE AO VISUALIZAR A VIATURA POLICIAL EMPREENDEU FUGA A PÉ PELA RUA HUMBERTO GOBBI, SENDO ACOMPANHADO NA TRAVESSA ISIDÓRO LINHARES E SENDO ABORDADO NA RUA FORTUNATO RIBEIRO, A CERCA DE CEM METROS DO LOCAL INICIAL. APÓS SER ABORDADO, O MESMO FOI IDENTIFICADO, COMO MENOR, WANDERSON BARCELOS DE OLIVEIRA ANDRÉ E DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO ESQUERDO, UMA QUANTIA DE 10 (DEZ) PEDRAS DE CRACK E 03 (TRÊS) BUCHAS DE MACONHA E UMA QUANTIA DE R$20,00 (VINTE REAIS) EM SEU BOLSO DIREITO. PERGUNTADO SOBRE A ORIGEM DA DROGA, O MESMO DISSE QUE RECEBEU DO HUGO CASTILHO DEGASPERI (CONHECIDO DAS GUARNIÇÕES PELO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS) PARA COMERCIALIZAR. DIANTE DA SITUAÇÃO FOI REPASSADA TODAS AS INFORMAÇÕES PARA O CAPITÃO BALBINO QUE ORGANIZOU OPERAÇÃO COM MONITORAMENTO DO SUSPEITO ATÉ SUA LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO SÃO JUDAS TADEU, NA CASA DE SUA NAMORADA, SENDO ABORDADO DO LADO DE FORA QUANDO CHEGAVA EM SUA MOTOCICLETA. INICIALMENTE FOI INDAGADO SOBRE A DROGA E ASSUMIU QUE CONHECE O ADOLESCENTE APREENDIDO. NA CONTINUIDADE INFORMOU QUE PARTICIPOU DA TENTATIVA DE ARROMBAMENTO A UMA RESIDÊNCIA NO ÚLTIMO DIA 28.01.2023, NO BAIRRO FAZENDA VITALI, QUANDO EMPREENDEU FUGA DA EQUIPE POLICIAL POR VÁRIOS BAIRROS. NA OCASIÃO UTILIZOU A MESMA MOTOCICLETA, PLACA LPR3A65, SEM USO DA PLACA. REALIZADO CONTATO COM PAl DE SUA NAMORADA, PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA QUE ESTAVA NA PORTA, SENHOR CIDENIR FERREIRA CPF 008.190.677-33, ESTE AUTORIZOU A ENTRADA E BUSCAS NA CASA, SENDO QUE HUGO DEGASPARI FICA EM UM QUARTO DA RESIDÊNCIA. DURANTE AS BUSCAS FOI LOCALIZADO UM PEDAÇÃO BRUTO DE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 243 GRAMAS, QUE FRACIONADA DARIAM APROXIMADAMENTE 480 BUCHAS PRONTAS PARA COMERCILAIZAÇÃ0, DENTRO DE UM SACO DE CARVÃO ABERTO, NA GARAGEM, PRÓXIMO A MOCHILA E CAPACETE DE HUGO. O PROPRIETÁRIO ACOMPANHOU TODAS AS BUSCAS SENDO GRAVADA AUTORIZAÇÃO E ANEXADA NESTE OCORRÊNCIA. O SENHOR CIDENIR ACOMPANHOU E PRESENCIOU 0 MOMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ENCONTRADO PELO SD SILVA. (...). ASSUMIU TODOS OS FATOS RELATIVOS A TENTAIVA DE ARROMBAMENTO. TODOS OS RELATOS FORAM GRAVADOS E OS VÍDEOS SERÃO REMETIDOS PARA DENARC NO PRÓXIMO DIA EM VIRTUDE DO TAMANHO DOS ARQUIVOS E O SISTEMA NAO COMPORTAR. TODA OPERAÇÃO FOI COORDENADA E ACOMPANHADA PELO CAPITÃO BALBINO. (....) Esclarece que foram atrás de HUGO porque havia justa causa, caracterizada pelas informações repassadas pelo adolescente infrator, que declarou que a droga apreendida consigo havia sido entregue por HUGO, e a finalizada era a venda.”

Ocorre que o mesmo Policial Militar Semarlen Depiante de Souza, quando ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório, constando seu depoimento da mídia de fl. 123, afirmou que não estava presente no momento da apreensão da droga encontrada na residência do sogro do acusado.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do Policial Militar Alexandre Coffler Batista, que quando indagado na Audiência se o recorrido teria assumido a propriedade da droga encontrada na residência de seu sogro, afirmou: "
Não sei. Eu não estava presente na hora da detenção do Hugo
".

O adolescente Wanderson não foi ouvido em Juízo, e os policiais que prestaram depoimento em juízo não participaram da apreensão da droga na residência do sogro do recorrido.

Não foram ouvidas outras testemunhas de acusações em Juízo além das já mencionadas, não havendo nenhuma outra prova produzida na fase judicial no sentido da tese acusatória.

Ao ser interrogado em Juízo (mídia de fl. 123), o apelado afirmou que a droga apreendida na casa de seu sogro não lhe pertencia, e informou também que outras pessoas residiam na mesma casa e que seu cunhado Samuel e a sua cunhada tinham participação no tráfico de drogas.

Portanto, é possível admitir que as provas dos autos indicam a existência de indícios de que o apelado poderia ser o proprietário das drogas apreendidas, no entanto, elas foram apreendidas em residência que não era a do recorrido, e que ainda era frequentada por outras pessoas que também poderiam estar envolvidas com o tráfico.

Tal situação é indicativa de fundada dúvida, já que o juízo condenatório exige certeza, pelo que se resolve com aplicação do brocardo “
in dubio pro reo
”, devendo também ser considerado que o presente caso também se amolda com perfeição à previsão contida no art. 155 do CPP, já que não existe prova segura de autoria, produzida em juízo, no sentido da tese acusatória:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A tese acusatória se encontra carente de densificação probatória, pois não houve a produção de prova além da dúvida razoável acerca da autoria do recorrido, não alcançado o “
standard
” probatório suficiente para a condenação, estando correta a sentença que aplicou a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”, e onde também se verificou a necessidade de aplicação da regra contida no art. 155 do CPP.

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Primeira Câmara Criminal:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (in dubio pro reo).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0016196-88.2015.8.08.0012, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 01/Jun/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA PELO APELANTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura da própria denúncia, depreende-se a fragilidade da narrativa quanto ao ora recorrente, limitando-se a noticiar que o corréu teria informado que ele estaria traficando no local pela manhã. 2. Não foram encontrados entorpecentes com o apelante, tampouco fora apontado como proprietário daquelas apreendidas com o corréu. Ademais, consoante se observa da prova testemunhal coligida, não fora confirmada na seara judicial a informação de que o recorrente traficava no dia dos fatos pela manhã. 3. Faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo quanto ao ora apelante, já que lhe competia integralmente o ônus da prova. 4. O decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso. Deve prevalecer, portanto, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002221-06.2020.8.08.0050, Relatora: Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 01/Dec/2023).

No mesmo sentido o Colendo STJ:

“O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório”. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.537.863/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/9/2019).

Por fim, a defesa do recorrido postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela apresentação de contrarrazões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, arbitrando honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao defensor dativo do recorrido.

É como voto.